Tribunal: TJBA
Processo: 0011164-95.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011164-95.2011.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PERPETUA LEAL IVO VALADAO APELADO: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA CORTES e outros (2) Advogado(s): JOEVERTON ANTONIO SANTOS TEIXEIRA, IUCARA CILEA SOUZA DA SILVA, LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RÉ PARA CONTRAMINUTAR A APELAÇÃO, DA INCLUSÃO DA APELAÇÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO E DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO APELO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. Da leitura dos autos, infere-se que sequer foi determinada a intimação da ré HDI Seguros S/A para contraminutar a apelação, como se infere do Ato Ordinatório de ID 53284700. Com efeito, conforme se observa da certidão de intimação de ID 53284701, não constou da publicação da referida intimação o nome da advogada que então representava a demandada, Milena Gila Fontes, mas apenas o do patrono dos autores, que contraminutaram o recurso, no ID 53284702. Verifica-se também que, como afirmou a HDI Seguros S/A, esta sequer foi cadastrada no sistema E-Saj ou mesmo no PJe no 2º grau, razão pela qual tampouco foi intimada da inclusão da apelação em pauta de julgamento ou da conclusão do seu julgamento, disponibilizada no DJe de 08/09/2020. Diante disso, tendo sido cerceado o direito da parte à ampla defesa, contraditório e devido processo legal, questão de ordem pública que pode ser sanada em qualquer momento processual, impõe-se anular o julgamento da apelação. “A ausência de intimação, todavia, configura hipótese de nulidade absoluta, por inequívoca violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto obsta a parte de diligenciar nos dias antecedentes à deliberação do Órgão, prejudicando seu direito de influir no resultado do julgamento”. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0011164-95.2011.8.05.0022, de Barreiras, em que figuram, como apelante, o Banco Bradesco S/A e, como apelados, Marcos Vinícius Oliveira Cortes e Alessimaria Rodrigues Cortes e HDI Seguros S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em anular o julgamento da apelação. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça